Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021892-80.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ALPHA BEER CONVENIÊNCIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME.
RECORRIDO: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso especial foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que no comprovante de pagamento não consta número da GRU/código de barras, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento do preparo recursal. (ID 126134198).
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, acostando aos autos o comprovante de pagamento que permita a conferência do pagamento, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo e havendo manifestação das partes recorrentes, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça